Tribunal: TJDFT
Processo: 0722162-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722162-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF, HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, ROSINHA DOS SANTOS SA APELADO: ROSINHA DOS SANTOS SA, SINDICATO DOS TRAB FED EM S E PREVIDENCIA SOCIAL NO DF, HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS, MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que o comprovante de pagamento da guia de custas do recurso de apelação, carreada no Id. 21136503 - pág 3, não corresponde à guia de Id. 21136503 – pág 2, uma vez que possuem numeração diversa. Desse modo, determino a intimação da parte ré HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar o efetivo pagamento no prazo de sua irresignação ou, não tendo sido realizado, que o faça, nos termos do art. 1007, §4o do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora